Tribunal: TJDFT
Processo: 0722072-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. Para aplicar o princípio da insignificância é necessário a presença simultânea de quatro elementos: (1) mínima ofensividade da conduta, (2) nenhuma periculosidade social da ação, (3) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (4) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Não é inexpressiva a conduta de furtar cabos elétricos, que afeta o patrimônio de empresa de energia e repercute perante uma parcela da população, privando-a do fornecimento de energia elétrica, além de colocar em risco a própria vida do agente que comete o delito.
3. Recurso desprovido.